Tribunal: TJDFT
Processo: 0737333-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. PRECLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em razão do Princípio da Singularidade, ou da Unirrecorribilidade, para cada decisão, admite-se uma única impugnação.
2. Verificada a interposição de dois recursos pela mesma parte, cada um deles em face de decisões distintas, não há afronta ao Princípio da Unirrecorribilidade, devendo ser ordenado o recebimento de ambos os recursos, para a análise do mérito.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.